Tribunal: TJMT
Processo: 1015024-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015024-73.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO À CONTRAPROVA. RECUSA VOLUNTÁRIA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR ASPECTO DOGMÁTICO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool (Lei n. 9.503/97, art. 306), à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 anos.
2. Fatos relevantes: (i) abordagem do acusado em blitz policial; (ii) recusa ao teste de etilômetro; (iii) lavratura de auto de constatação indicando hálito alcoólico, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dispersão e dificuldade no equilíbrio; (iv) prisão em flagrante delito; (v) ratificação judicial do auto pela agente de trânsito.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico; e (ii) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico no Instituto Médico Legal; (ii) revisar a dosimetria da pena aplicada; e (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível apta a demonstrar a embriaguez, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A recusa ao teste de etilômetro não impede a condenação quando outros elementos probatórios demonstram a alteração da capacidade psicomotora.
7. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.
8. O crime de embriaguez ao volante configura-se como delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros.
9. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena.
10. A elevação da pena provisória, em razão da incidência de agravantes, deve guardar coerência com os vetores utilizados na primeira fase, observando a proporcionalidade entre a fração aplicada e a gravidade concreta da circunstância legal reconhecida, de modo a evitar acréscimos excessivos ou desnecessários.
11. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e sua eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido, com providência de ofício na dosimetria de pena.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§ 1o, II, e 2o; CPP, arts. 155 e 804; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; TJMT, ApCrim 1003259-08.2021.8.11.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015024-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO ALECSANDER MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 043.378.251-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO À CONTRAPROVA. RECUSA VOLUNTÁRIA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR ASPECTO DOGMÁTICO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool (Lei n. 9.503/97, art. 306), à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 anos.

2.
Fatos relevantes:
(i)
abordagem do acusado em blitz policial;
(ii)
recusa ao teste de etilômetro;
(iii)
lavratura de auto de constatação indicando hálito alcoólico, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dispersão e dificuldade no equilíbrio;
(iv)
prisão em flagrante delito;
(v)
ratificação judicial do auto pela agente de trânsito.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico; e
(ii)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico no Instituto Médico Legal;
(ii)
revisar a dosimetria da pena aplicada; e (
iii
) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível apta a demonstrar a embriaguez, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A recusa ao teste de etilômetro não impede a condenação quando outros elementos probatórios demonstram a alteração da capacidade psicomotora.

7. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação.

8. O crime de embriaguez ao volante configura-se como delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros.

9. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena.

10. A elevação da pena provisória, em razão da incidência de agravantes, deve guardar coerência com os vetores utilizados na primeira fase, observando a proporcionalidade entre a fração aplicada e a gravidade concreta da circunstância legal reconhecida, de modo a evitar acréscimos excessivos ou desnecessários.

11. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e sua eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso
desprovido, com providência de ofício na dosimetria de pena.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, §§ 1o, II, e 2o; CPP, arts. 155 e 804; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; TJMT, ApCrim 1003259-08.2021.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Fabrício Alecsander Marciano dos Santos
contra a sentença do Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015024-73.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool (Lei n. 9.503/97, art. 306) à pena de
02 (dois) anos de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de
02 (dois) anos
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, em virtude da insuficiência probatória quanto à comprovação da elementar do tipo penal consistente na alteração da capacidade psicomotora. Aduz que não foi realizado teste de etilômetro nem exame clínico no Instituto Médico Legal, havendo apenas auto de constatação subjetivo elaborado por militares, o que caracterizaria cerceamento do direito à contraprova. Subsidiariamente, postula a isenção das custas processuais (id. 313499918).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
313499921
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (id. 319911896).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Fabrício Alecsander Marciano dos Santos
foi denunciado pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Lei n. 9.503/97, art. 306), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Ressai dos autos que no dia 13 de abril de 2022, por volta das 23 horas e 08 minutos, na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Bairro Jardim Itália, nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo automotor Fiat/palio, placa QBM-1272, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano.

Exsurge dos autos que na data dos fatos os Agentes Públicos realizavam uma blitz policial na mencionada via, oportunidade em que efetuaram a abordagem do condutor do veículo automotor Fiat/palio, placa QBM-1272.

Segundo consta, durante os procedimentos constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, quando fora convidado a realizar o Teste de Etilômetro, contudo, houve recusa (ID. 100149051).

Por essa razão, foi confeccionado anexo II, da Resolução 432, do CONTRAN (ID. 100149052), dando conta dos sintomas de embriaguez apresentados pelo denunciado, tais como: hálito alcoólico, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dispersão e dificuldade no equilíbrio.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências
”
(id. 313499865 - Pág. 2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de detenção
, no
regime inicial semiaberto
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de
02 (dois) anos
.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa requer a absolvição do apelante
Fabricio Alecsander Marciano dos Santos
sob o argumento de insuficiência probatória para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, ressaltando a ausência de exame clínico no Instituto Médico Legal e a falta de memória da testemunha ouvida em juízo sobre os fatos específicos.

O pleito defensivo não merece prosperar.

O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se como delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de risco concreto à incolumidade física de terceiros, bastando a comprovação de que o agente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa.

A evolução legislativa promovida pela Lei n. 12.760/2012 ampliou significativamente os meios probatórios aptos a demonstrar a embriaguez ao volante, estabelecendo, no § 2o do art. 306, que a verificação da alteração psicomotora pode ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sempre observado o direito à contraprova.

O próprio legislador, ao estabelecer no inciso II do § 1o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro que as condutas previstas no
caput
podem ser constatadas por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”, reconheceu expressamente a validade e suficiência do auto de constatação como meio probatório autônomo, dispensando a necessidade cumulativa de exame de alcoolemia ou perícia médica.

Nesse contexto, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Logo, essa disciplina processual se harmoniza perfeitamente com a natureza do auto de constatação de embriaguez, documento que retrata situação fática transitória e impossível de ser reconstituída posteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, elaborado por agentes públicos no exercício de suas funções, constitui prova cautelar de natureza irrepetível, plenamente apta a embasar o decreto condenatório quando aliado aos demais elementos probatórios produzidos durante a persecução penal.

Nesse sentido, a Corte Superior assentou que “
não há violação do art. 155 do CPP quando a comprovação da materialidade do art. 306 do CTB é fundada em laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, elaborado na fase investigativa, uma vez que o documento tem caráter de prova, devido à sua natureza cautelar e irrepetível
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/2/2025).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça perfilha idêntico entendimento, reconhecendo que “
a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (TJMT, ApCrim 1003259-08.2021.8.11.0021, Des. Orlando de Almeida Perri, Câmaras Isoladas Criminais, Julgado em 13/02/2024, Publicado em 18/02/2024).

No caso concreto, a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (A.P.F.D. 316.3.2022.6075 - id. 313499387), boletim de ocorrência n. 2002.99740 (id. 313499388) e auto de constatação de embriaguez n. 8505 (id. 313499854).

O referido documento, elaborado conforme os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, registrou que o apelante apresentava múltiplos sinais indicativos de embriaguez, notadamente hálito alcoólico, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dispersão e dificuldade no equilíbrio, sintomas que, em seu conjunto, demonstram inequivocamente a alteração da capacidade psicomotora (id. 313499854).

Ressalte-se que o auto de constatação de embriaguez não constitui prova isolada nos autos, encontrando-se devidamente corroborado pelo depoimento da agente de trânsito Isabela Costa Pereira Soares, em juízo, e pelas declarações do policial civil Eduardo Bittencourt, colhidas na fase investigatória, formando assim um conjunto probatório harmônico e convergente.

Nesse viés, a agente de trânsito
Isabela Costa Pereira Soares
, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou sua participação em blitz realizada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira e, além de reconhecer sua assinatura no auto de constatação, ratificou integralmente o seu conteúdo, que registrou os sinais evidentes de embriaguez apresentados pelo apelante quando conduzia o veículo automotor.

Logo, essa circunstância atende ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal quanto à necessidade de confirmação em juízo das provas cautelares produzidas na fase inquisitorial.

O policial civil
Eduardo Bittencourt
, em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, descreveu detalhadamente as circunstâncias da abordagem, narrando que o apelante foi convidado a realizar o teste de alcoolemia, mas recusou-se deliberadamente, momento em que foram observados os sinais evidentes de alteração psicomotora que justificaram a lavratura do termo de constatação e a subsequente prisão em flagrante delito (id. 313499390).

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, segundo a qual estaria retornando da academia e o odor percebido seria decorrente do uso de “camomila”, carece de suporte probatório mínimo e revela-se manifestamente inverossímil diante do conjunto de sinais físicos e comportamentais documentados pelos agentes públicos no momento da abordagem.

Ademais, a alegação defensiva de que teria havido cerceamento do direito à contraprova não encontra amparo na realidade processual, uma vez que foi o próprio apelante quem voluntariamente recusou-se a realizar o teste de alcoolemia, impossibilitando assim a produção da prova que eventualmente poderia corroborar sua versão dos fatos.

De fato, o exame de alcoolemia não constitui o único meio probatório apto à demonstração da materialidade delitiva, conforme já assinalado, sendo plenamente válidos os demais elementos de convicção disponíveis. Assim, inexiste nos autos qualquer elemento que indique ter o apelante solicitado a realização de exames clínicos especializados ou outras diligências probatórias e que esses requerimentos tenham sido indeferidos, tampouco há registro de manifestação expressa de sua disposição em colaborar com a produção dessas provas.

O argumento de que a testemunha não se recordava especificamente dos fatos também não socorre a defesa, porquanto o lapso temporal naturalmente decorrido entre a data do crime e a audiência de instrução justifica plenamente a dificuldade de rememoração, sem que isso invalide o documento contemporâneo aos fatos, elaborado com todas as formalidades legais e dotado de fé pública.

Destarte, o conjunto probatório formado pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos policiais coerentes e harmônicos, ratificação judicial da prova cautelar e ausência de qualquer elemento concreto que infirme a versão acusatória demonstra, de forma inequívoca e acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante efetivamente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por conseguinte, não havendo qualquer mácula no conjunto probatório que ampara o édito condenatório, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida quanto à condenação pela prática do crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. DOSIMETRIA DE PENA

2.1. Pena-base

Embora não haja irresignação defensiva quanto à dosimetria da pena, verifica-se a necessidade de correção da sentença neste ponto, notadamente quanto à valoração negativa da culpabilidade do agente.

O juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a referida circunstância judicial, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“A conduta do réu revela-se revestida de considerável reprovabilidade, notadamente porque, ao optar por conduzir veículo automotor sob o efeito de substância que sabidamente altera a capacidade psicomotora, agiu com plena ciência da ilicitude de seus atos e dos riscos iminentes que tal conduta representa para a segurança do trânsito e para a incolumidade alheia. A voluntariedade e a consciência da violação do dever objetivo de cuidado acentuam o grau de censura”
(id. 313499911 - Pág. 4).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante se valeu de elementos que compõem o sentido dogmático da culpabilidade, ou seja, daquele que a insere no conceito analítico de crime, para negativar a referida circunstância judicial, tanto que mencionou que o apelante possuía plena consciência de sua atitude e poderia ter agido de acordo com este entendimento.

Entretanto, a culpabilidade indicada no art. 59 do Código Penal possui outra acepção, qual seja, a de
determinação e quantificação da pena
, de modo que o seu desvalor apenas é admitido quando apresentados argumentos que demonstrem necessidade de imposição de maior grau de censura ao agente - o que não é o caso dos autos, pois nenhum elemento demonstra que sua conduta extrapolou os limites do próprio tipo penal.

Nesse sentido, extrai-se do Enunciado Criminal n. 12 da TCCR/TJMT: “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, o referido vetor deve ser afastado da dosagem da pena.

Por outro lado, as demais circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo de primeiro grau devem ser mantidas, quais sejam, os antecedentes e a personalidade do agente, uma vez que a fundamentação apresentada na sentença encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada.

Diante do afastamento da culpabilidade e da manutenção das outras duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e personalidade), redimensiono a pena-base para
08 (oito) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

2.2. Pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes que possam mitigar a pena-base fixada.

Por outro lado, mantém-se a incidência da agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que os autos revelam que o réu possui condenação criminal definitiva anterior pela prática de crime idêntico (Processo n. 0022133-34.2017.8.11.0042), conforme certificado pela certidão de antecedentes criminais e pelo próprio interrogatório do réu.

Desse modo, fixo a pena intermediária em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

2.3. Pena definitiva

Na terceira fase da dosimetria, após análise dos elementos probatórios e da legislação aplicável, não se constata a existência de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto.

Diante do exposto, fixo a pena definitiva a ser imposta ao apelante em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa postula a isenção das custas processuais sob o argumento de que o apelante é assistido pela Defensoria Pública, instituição que representa pessoas hipossuficientes economicamente.

O pedido não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se da sentença recorrida que o magistrado de primeiro grau, ao condenar o réu ao pagamento das custas processuais, suspendeu a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, justamente em razão da hipossuficiência econômica declarada pela Defensoria Pública.

Quanto à pretendida isenção, convém ponderar que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, conforme estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que determina que a sentença condenará nas custas o vencido, ainda que beneficiário da justiça gratuita.

Dessa forma, o pedido de isenção das custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência específica para decidir questões relacionadas à fase executória da sentença penal condenatória.

Face ao exposto, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretendida isenção das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Fabrício Alecsander Marciano dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial, e de ofício, afasto a negativação do vetor culpabilidade e readéquo os critérios de exasperação da pena-base e agravamento da pena provisória, redimensionando a pena final para
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025